Tribunal: TJDFT
Processo: 0722608-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL SOARES DA NÓBREGA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família de Brasília na ação de Cumprimento Provisório de Decisão (PJe 0718844-05.2021.8.07.0016), nos seguintes termos (ID 27296155, p. 03/04): “(...) Por todo o exposto, considerando as necessidades da autora e a indicação acerca das condições econômicas do alimentante, ARBITRO, desde logo, ALIMENTOS PROVISÓRIOS no valor R$1.500,00 (um mil e quinhentos) reais, até que a autora volte a retirar seus próprio sustento das vendas da loja com o fruto de seu trabalho, que deverão ser depositados até o dia 10 (dez) de cada mês na conta bancária de titularidade da requerente, que deverá ser indicada nos autos no prazo de 05 (CINCO) dias. Defiro a tutela de urgência para que o requerido se abstenha de retirar e vender quaisquer maquinários e produtos da loja “Rafael Importados” bem como para que permita que a autora volte a ter acesso à sua loja para poder trabalhar normalmente e para que promova o imediato pagamento dos alugueis das lojas em que funciona o estabelecimento comercial do casal, cujo valor deverá ser abatido da meação da autora por ocasião da partilha dos bens e das dívidas contraídas na constância do casamento, sob pena de ser-lhe arbitrado multa diária por descumprimento. Poderá o réu ajustar com a autora ou seu advogado, a alternância de horários de trabalho na loja comum, até a possível extinção da sociedade, evitando, desta forma, maiores desgastes entre as partes. Intime-se. Os pedidos para juntada dos livros fiscais, declaração de Imposto de Renda, e extrato bancário das movimentações financeiras desde que tomou a posse singular da empresa, em 09 de outubro de 2019, condenação do requerido ao pagamento das mensalidades do MEI da loja "Rafael Importados" e condenação do requerido ao pagamento das parcelas de plano de saúde são pedidos que se confundem com o mérito da ação e demandam maior demonstração de provas ao longo da instrução após a citação do cônjuge masculino, razão pela qual INDEFIRO ESSES PEDIDOS. Em relação ao plano de saúde, deverá a requerente demonstrar que o requerido também é dependente do mesmo plano e indicar os valores devidos por cada um no prazo de 05 dias. No mesmo prazo deverá indicar nos autos os dados completos de sua conta bancária para depósito dos alimentos. Após a informação dos dados bancários, sem a necessidade de nova conclusão, cite-se e intime-se o requerido, por oficial de justiça em regime de urgência para cumprir as medidas deferidas nesta decisão e apresentar contestação com a informação de seu endereço eletrônico para acesso à sala virtual de audiências que poderá ser, oportunamente, designada. Tudo feito, façam-se os autos conclusos para análise do pedido de tutela em relação ao plano de saúde (...)”. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada impôs obrigação alternativa, sendo que o recorrente está pagando os alimentos provisoriamente fixados, o que inviabiliza o prosseguimento e a determinação das duas obrigações. Entende o agravante que ao determinar o pagamento dos alimentos provisórios no valor de R$ 1500,00 até que a agravada volte “a retirar seu próprio sustento das vendas da loja com o fruto de seu trabalho”, o juízo a quo determinou obrigação alternativa ilícita. Afirma que, “uma vez que o agravante vem pagando os alimentos, nos termos da decisão, não há que falar em retorno da agravada à loja, pois, tal fato, qual seja, a partilha da referida banca, é objeto de discussão sobre se é atividade laboral exclusiva do agravante ou se de ambos, exatamente por tais razões é que o i. juízo a quo fixou obrigações alternativas”. Defende ser “ilícito o prosseguimento dos dois cumprimentos de sentença, em um para o devedor pagar os alimentos provisórios em atraso, e outra para a agravada trabalhar em período diverso do agravante, pois, além de se tratar de obrigação alternativa, causaria enriquecimento ilícito por parte da agravada, e não é o que consta da decisão”. Aduz que a decisão atacada, “além de exigir o cumprimento simultâneo de duas obrigações alternativas, o que é indevido, determina que o agravante cumpra, desde logo, uma obrigação que é objeto de prova ainda em discussão nos autos principais do divórcio”. Requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender “a exigência de obrigação alternativa, cuja escolha foi atribuída ao devedor, e, no mérito, dar-lhe TOTAL PROVIMENTO, REVOGANDO a decisão objurgada, determinando-se a extinção do cumprimento de sentença por ausência de liquidez, uma vez que não houve inadimplemento da segunda obrigação alternativa, eis que o agravante optou em pagar os alimentos provisórios em dinheiro até a discussão final do processo”. Sem preparo. Deferida gratuidade de justiça na origem (ID 20080976, p. 90). É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos do processo de origem, cuida-se de cumprimento provisório no 0718844-05.2021.8.07.0016, da decisão proferida nos autos da Ação de Divórcio no 0751165-30.2020.8.07.0016. No presente recurso, pretende o agravante a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência em ação de cumprimento provisório de decisão, visando desconstituir a determinação de pagamento de alimentos provisórios no valor de R$ 1.500,00 até que a agravada (exequente) volte a exercer seu trabalho no estabelecimento comercial que pertencia ao casal. O recurso foi interposto em 13/07/2021, após o juízo a quo proferir decisão, em 18/06/2021, determinando, entre outras coisas, que o agravante informe o horário a ser disponibilizado para que a agravada volte a exercer seu trabalho. Confira-se (ID 27297311, pp. 02/03): “Defiro a gratuidade de justiça ao executado. Indefiro o pedido do executado (ID 93474935) de concessão de prazo para juntada de documentos da marcenaria da loja, vez que tal providência pode ser adotada pelo devedor independentemente da concessão de prazo. Esclareço, ainda, que tal documento deverá ser colacionado na ação principal de divórcio autos no 0751165-30.2020.8.07.0016 para apreciação da partilha de bens. Intime-se o executado para se manifestar acerca da existência de celulares novos e semi-novos, pertencentes ao acervo laboral da loja do casal, conforme noticiado pela credora na petição de ID 93628968. Deverá ainda, em atendimento à decisão de ID 88315919, informar o horário que será disponibilizado para que a requerente volte a exercer seu trabalho, em turno contrário ao do requerido, com alternância de horários de trabalho na loja comum, em total igualdade em horas e minutos, até a possível extinção da sociedade, evitando, desta forma, maiores desgastes entre as partes, sob pena de lhe ser arbitrada multa diária de R$120,00 (cento e vinte reais) por dia, até o limite de 30 (trinta) dias, que será revertido em favor da requerente. Levante-se o sigilo das petições e documentos indicados na decisão de ID 92147412, pois o mandado de arrolamento encontra-se devidamente cumprido nos autos. Proceda a Secretaria à exclusão do Ministério Público no feito em razão da inexistência de interesses a serem tutelados pelo referido Órgão. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC, juntamente com os autos 0751165-30.2020.8.07.0016. (Grifos nossos). O agravante indica como decisão agravada aquela proferida nos autos do Divórcio. Sequer indica nas razões recursais a decisão proferida em 18/06/2021, que fixa multa diária no caso de descumprimento da decisão que, de fato não foi impugnada. Ocorre que o juízo a quo, nos autos do cumprimento provisório de decisão no 0718844-05.2021.8.07.0016, proferiu decisão em 08/04/21, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 15/04/2021, no sentido de se fazer cumprir a decisão que deferiu a tutela de urgência, assinalando, inclusive, o prazo para impugnação. Confira-se: “Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de cumprimento provisório pela qual a requerente pede a intimação do requerido para cumprir a obrigação de fazer nos moldes da decisão que deferiu tutela de urgência nos autos da ação de Divórcio Litigioso, processo n.0751165-30/2020, deste juízo. Requerido o cumprimento de sentença, neste particular, intimem-se pessoalmente o devedor para, no PRAZO DE 72 HORAS, informar nos autos autos o horário que será disponibilizado para que a requerente volte a exercer seu trabalho, em turno contrário ao do requerido, com alternância de horários de trabalho na loja comum, em total igualdade em horas e minutos, até a possível extinção da sociedade, evitando, desta forma, maiores desgastes entre as partes, sob pena de lhe ser arbitrada multa diária de R$120,00 (cento e vinte reais) por dia, até o limite de 30 (trinta) dias, que será revertido em favor da requerente. Registro que o prazo material para o requerido cumprir a obrigação não substituiu o prazo processual para o devedor, mediante advogado, impugnar o cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias. Intime-se o requerido por oficial de justiça, nos endereços informados na petição de ID 88145082”. (Grifos do original). Logo, o presente recurso é intempestivo. Verifico que o agravante não impugnou as decisões anteriores que estabeleceram a obrigação que o recorrente entende como “alternativas” e que, ora, serodiamente, requer a suspensão dos efeitos e, no mérito, a revogação. Conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal, além de ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal. Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal, faltando ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora